Tribunal: TJBA
Processo: 0004452-46.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004452-46.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WADSON MILITÃO DA PAIXÃO e outros Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Embargos de declaração na apelação: 0004452-46.2018.8.05.0248 Comarca: Serrinha Embargantes: José Antônio Evangelista da Paixão e Wadson Militão da Paixão Defesa técnica: Bel. João Edson Araújo de Souza (OAB/BA 59.277) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – OMISSÃO QUANTO AS ALEGAÇÕES RELATIVAS À LEGÍTIMA DEFESA, À DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA OUTROS TIPOS PENAIS E À DOSIMETRIA DAS PENAS – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Antônio Evangelista e Wadson Militão da Paixão contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação para manter a condenação de ambos pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, com deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal). Os embargantes alegaram omissões quanto ao enfrentamento da tese de legítima defesa, à possibilidade de desclassificação para lesão corporal grave ou culposa e à violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, ou analisar de forma insuficiente, as seguintes teses defensivas: (i) a aplicação da legítima defesa; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou culposa; e (iii) a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão analisou fundamentadamente a tese de legítima defesa, concluindo por sua inaplicabilidade. Restou demonstrada a desproporcionalidade e o uso imoderado dos meios, pois as agressões continuaram após a vítima estar caída e desmaiada. 4. Não houve omissão quanto às teses de desclassificação, pois o acórdão manteve a condenação por lesão corporal gravíssima, com fundamento nos laudos de exame de lesões corporais que comprovaram a materialidade do crime e atestaram sequelas permanentes, como debilidade das funções mastigatória e fonética, configurando deformidade permanente, elementos que caracterizam o tipo penal do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. 5. O acórdão examinou minuciosamente a dosimetria da pena, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração rejeitados, por entender que o acórdão recorrido não apresenta contradição, obscuridade ou omissão, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas. DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 25 e 129, § 2º, IV; art. 33, § 2º, 'b' e 'c'; art. 65, III, 'd'. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de n. 0004452-46.2018.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, interposta por José Antônio Evangelista da Paixão e Wadson Militão da Paixão em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.